Tribunal: TJDFT
Processo: 0701461-78.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob estado de embriaguez), à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima. Determinada a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é devido o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial; (ii) a fixação do regime inicial aberto.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal, é firme no entendimento de que a prática de crime enquanto o réu se encontra em cumprimento de pena é fundamento idôneo para valoração negativa do vetor da culpabilidade.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada.
5. A reprimenda de reclusão foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrário sensu), e § 3o, do Código Penal.
6. A suspensão para obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, em regra, deve guardar congruência com a pena privativa de liberdade, todavia, diante da gravidade do delito e o grau de censura do agente, o julgador não ficará adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.